Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007811-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Previdência privada, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 27.644.368/0001-49 (APELADO), VINICIUS SARAMAGO GONCALVES - CPF: 118.461.247-19 (ADVOGADO), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), ANA JULIA PETINELLI COUTINHO RIBEIRO - CPF: 033.306.081-45 (ADVOGADO), ANA JULIA PETINELLI COUTINHO RIBEIRO - CPF: 033.306.081-45 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (APELADO), INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 27.644.368/0001-49 (APELANTE), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PELO PARTICIPANTE - PECÚLIO PAGO AO ASCENDENTE DO
DE CUJUS
- DESRESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA INSTITUÍDA PELA PRÓPRIA GESTORA DO FUNDO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS PROVÁVEIS PREJUÍZOS SOFRIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Considerando que o participante do benefício incluiu seu cônjuge como beneficiária em condições dos Regulamentos anteriores ao do INFRAPREV, bem como que este poderia designar qualquer pessoa como beneficiária, ao pagar o pecúlio ao ascendente do
de cujus
, tem-se que agiu a ré de modo imprudente e negligente ao desrespeitar a ordem preferencial instituída no Regulamento do Plano por ela mesmo editado.

2. Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada.

3. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro-rata
, a teor do artigo 86 do Código de Processo Civil.

4. Sentença mantida.

5. Recurso da autora desprovido

6. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos tanto pela autora
DENISE GONÇALVES DE FIGUEIREDO,
quanto pela ré
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
1007811-87.2020.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia de R$ 59.254,38 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir data de citação; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento
pro-rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir data do evento danoso, consoante § 2.o do artigo 82 e § 2.o do artigo 85, todos do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
apesar do magistrado a quo ter reconhecido a apelante através da r. sentença [...], este errou ao não determinar o pagamento integral do valor a qual a cônjuge fazia jus
”, tendo em ser a autora a única beneficiária da pensão junto à Previdência Social deixada por seu varão.

Alega que “
devem ser observadas as normas do contrato assinado pelo de cujus, o qual determina que os beneficiários são os dependentes reconhecidos pela Previdência Social
”. Ainda, cita que “
na posição de única beneficiária da pensão por morte junto ao INSS, também é a dependente habilitada para o recebimento da quantia devida pela previdência privada do INFRAPREV
”.

Defende que “
somente serão declarados habilitados os sucessores se inexistirem dependentes previdenciários
”, fazendo-se imprescindível a reforma da sentença a fim de determinar o pagamento integral do pecúlio referente à Previdência Privada da INFRAPREV à autora, uma vez que é a única pensionista habilitada junto a Previdência Social, considerando ainda a maioridade dos filhos do casal.

Ademais, insurge a autora acerca do não reconhecimento da incidência de danos morais ao caso, “
haja vista que a mesma sofreu o flagrante dano, pois além de não ter recebido os valores de verba alimentar que lhe pertenciam à época, ainda teve essa quantia paga a outrem
”.

Por fim, alude sobre a impossibilidade de sucumbência recíproca bem como majoração dos honorários advocatícios, pugnando seja o recurso provido.

A ré, por sua vez, ao apelar da sentença, informa que a autora já se encontra vinculada na condição de beneficiária de pensão por morte junto ao INFRAPREV desde 2014, quando comprovou sua condição.

Cita que “
a decisão ignorou os documentos apresentados nos autos, que comprovaram que o apelante não possuía ciência da união estável mantida com a autora após a separação judicial e que os filhos cadastrados eram maiores, tendo a entidade recebido requerimento da apelada apenas em 2014
”.

Noticia que a Sra. Benedita Maria Figueiredo, genitora do participante, apresentou documentação comprobatória do reconhecimento pelo INSS de sua condição de pensionista em 04 de abril de 2013, requerendo a pensão e pecúlio, preenchendo os requisitos regulamentares para o recebimento dos benefícios.

Relata que a Carta de Concessão do INSS em favor da autora foi expedida somente em 10 de dezembro de 2013; enquanto que a genitora do
de cujus
, Sra. Benedita, comprovou de plano sua condição de dependente junto ao INSS ao requerer o benefício de pensão, considerando que sua

Carta de Concessão pelo INSS foi expedida em 24 de janeiro de 2013.

Cita que restou comprovado que a autora e o participante falecido haviam se separado judicialmente em 1987 bem como que e Certidão de Óbito é expressa quanto ao estado civil do
de cujus
de solteiro.

Defende inexistir negligência e imprudência de sua parte, alegando ter o INSS cometido erro ao reconhecer a genitora como dependente e beneficiária do
de cujus
.

Pugna sejam considerados a os princípios da Boa-Fé Objetiva e Função Social do Contrato; a ausência de finalidade lucrativa do INFRAPREV bem como inexistência de fonte de custeio para pagamento duplo de beneficio.

Por fim, requer seja “
fixada a sucumbência e condenação da parte autora em 15% do valor da causa julgado improcedente, correspondente ao pedido integral de dano moral e 50% do pedido de dano material
”.

Ao contrarrazoar o recurso interposto pela ré, a autora menciona que a afirmação da parte adversa de que não possuía ciência da união estável entre a apelada e o
de cujus
, tendo em vista a separação judicial do casal, não pode prosperar, eis que “
a Instituição apelante só tomou conhecimento da separação judicial com a abertura da presente demanda, considerando que a contratação dos serviços se deu após o divórcio, ou seja, a contratação do serviço se deu durante a união estável do casal e posterior a separação judicial, tornando-a irrelevante para a concessão do benefício pleiteado
”.

Menciona acerca da existência de uma declaração emitida pela própria INFRAERO, em dezembro de 2012, reconhecendo a apelante como beneficiária do segurado, ou seja, 5 meses antes do requerimento realizado pela genitora do
de cujus
, Sra. Benedita Maria Figueiredo.

Indica que a posição da companheira por união estável enquanto segurada de 1.a (primeira) classe e, consequentemente, como beneficiária do segurado, exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

Ao final, defende a impossibilidade de reconhecimento de sucumbência recíproca, devendo a parte ré arcar com o pagamento integral dos honorários em favor do patrono da autora.

Contrarrazoando o recurso da autora, defende a ré que direito algum assiste à autora ao recebimento do referido pecúlio, visto que a entidade demonstrou em sua apelação interposta que a sentença deveria ter julgado totalmente improcedente o pedido de dano material.

Cita que “
a apelada poderia ter notificado o apelante acerca da suposta busca judicial pelo seu reconhecimento como pensionista junto ao INSS, mas não o fez
”.

Reitera que a Sra. Benedita Maria Figueiredo, genitora do participante, apresentou documentação comprobatória do reconhecimento pelo INSS da condição de pensionista em 04 de abril de 2013 requerendo a pensão e pecúlio, preenchendo os requisitos regulamentares para o recebimento dos benefícios.

Menciona que “
a apelante não demonstrou, em nenhum momento, a existência do dano e, sobretudo, o nexo causal entre o dano moral e a atitude do réu, mesmo porque o alegado ato ilícito também é inexistente
”, pugnando seja afastado eventual condenação por danos morais, requerendo, ao final, o desprovimento do apelo autoral.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 1007811-87.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia de R$ 59.254,38 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir data de citação; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento pro-rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir data do evento danoso, consoante § 2.o do artigo 82 e § 2.o do artigo 85, todos do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter casado com o Sr. Nilton João de Figueiredo (
de cujus
) em 30 de setembro de 1982, bem como que da união sobrevieram dois filhos, Thyago e Thayse, ambos hoje maiores e capazes.

Informa ter se separado em 26 de agosto de 1987, situação que não perdurou, pois no mesmo ano voltaram a conviver, sob o mesmo teto, mantendo a relação por mais de 25 (vinte e cinco) anos, a qual apenas se findou com a morte do marido.

Noticia que foi ajuizada Ação Declaratória de União Estável post mortem, sendo reconhecido por meio de sentença a união do casal, até 16 de novembro de 2012, data do falecimento do Sr. Nilton.

Apresenta que o Sr. Nilton instituiu junto à INFRAPREV, em 1.o de novembro de 1989, plano de benefícios de caráter previdenciário, incluindo a autora como sua beneficiária.

Com o falecimento de seu marido, a autora deu entrada junto ao INSS, de forma administrativa, em 06 de dezembro de 2012, visando sua habilitação enquanto dependente do segurado, para percepção do beneficio da pensão por morte, sendo reconhecido seu direito.

Expõe que de posse da Carta de Concessão do Beneficio, se dirigiu à INFRAPREV com a finalidade de levantar o saldo referente ao contrato do segurado, quando foi surpreendida com a notícia de que os valores haviam sido levantados em 07 de junho de 2013, pela Sra. Benedita Maria de Figueiredo, genitora do
de cujus
.

Restando infrutífero seu requerimento administrativo a fim de colher informações sobre o pagamento, propôs a autora Ação Cautelar de Exibição de Documentos, quando então a ré trouxe aos autos o comprovante de saque assinado pela Sra. Benedita Maria de Figueiredo, justificando a liberação do montante em razão da apresentação por esta de Carta de Concessão de Benefício expedida pelo INSS.

Diante do exposto, considerando a imprudência do INSS bem como negligência da ré INFRAPREV, propôs a autora perante o Juízo Federal a presente demanda em desfavor das rés INFRAPREV e INSS, a fim de ser ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos.

Ao contestar o feito, a ré INFRAPREV defende, em resumo, a improcedência dos pedidos formulados na inicial ante a ausência de conduta ilícita ou negligente de sua parte alegando que não teria responsabilidade pelos danos eventualmente causados por erro do INSS, que reconheceu a genitora Sra. Benedita como dependente e beneficiária do
de cujus
. Ainda, pugna sejam considerados a os princípios da Boa-Fé Objetiva e Função Social do Contrato, e requerendo seja considerado a inexistência de dano moral.

Em sentença, aquele Juízo reconheceu a ilegalidade passiva da ré INSS, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à esta parte. Ato contínuo foi a sentença embargada, oportunidade em que aquele Juízo exarou acerca de sua incompetência absoluta, tornando sem efeito a sentença. Assim, foram os autos remetidos à Justiça Estadual.

Sentenciando o feito, o Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT considerou que a ré agiu com imprudência ao prontamente liberar o valor total do saldo do contrato para a Sra. Benedita, pois ao fazê-lo ignorou por completo as indicações de beneficiários realizadas pelo segurado, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e não reconhecendo a incidência de danos morais, julgando parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, motivo pelo qual, irresignadas, interpuseram as partes recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que não lhes assiste razão.

Prefacialmente importa consignar que consta no Regulamento do Plano CV, vinculado à INFRAPREV (id. 174586766 - Pág. 26), que consideram-se beneficiários os dependentes que o participante indicar e que, nessa qualidade, tenham sido reconhecidos pela Previdência Social, ressalvados os dependentes já inscritos nas condições dos Regulamentos anteriores do INFRAPREV (art. 14,
caput
) bem como que o participante poderá designar qualquer pessoa como beneficiário indicado, independentemente de vinculação de dependência (art. 15,
caput
).

Assim, conclui-se que quando inscritos beneficiários pelo participante nas condições dos Regulamentos anteriores do INFRAPREV, como no caso dos autos, estes possuem preferência frente os reconhecidos pela Previdência Social.

Observa-se que o participante Sr. Nilton ao se inscrever junto à ARSAPREV (id. 174586763 - Pág. 30), em 1.o de novembro de 1989, incluiu como dependentes a autora Denise Gonçalves de Figueiredo, classificando-a como sua cônjuge, designando a esta 50% (cinquenta por cento) do pecúlio; bem como seus 2 (dois) filhos, Thiago Gonçalves de Figueiredo e Thayse Gonçalves de Figueiredo, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada (id. 174586763 - Pág. 32).

Consta ainda que o participante Sr. Nilton migrou para o Plano de Aposentadoria de Contribuição do INFRAPREV em 27 de dezembro de 2000, oportunidade na qual informou ser casado com a autora (id. 174586763 - Págs. 34 e 36).

Portanto, conclui-se que se a ré tivesse respeitado o Regulamento do Plano por ela mesmo instituído, não teria efetuado o pagamento do pecúlio à Sra. Benedita, mesmo esta apresentando Carta de Concessão de Benefício do INSS, eis que deveria ter ressalvado o direito dos dependentes já inscritos nas condições dos Regulamentos anteriores do INFRAPREV.

Assim sendo, considerando que o participante do benefício Sr. Nilton incluiu a autora como beneficiária em condições dos Regulamentos anteriores ao do INFRAPREV, bem como que este poderia designar qualquer pessoa como beneficiária, descabe discutir se era a autora casada ou convivente com o
de cujus
na data de seu falecimento; bem como que foi a ré induzida a erro diante da documentação apresentada pela Sra. Benedita.

Dessa forma, tem-se que agiu a ré INFRAPREV de modo imprudente e negligente ao desrespeitar o Regulamento do Plano por ela mesmo instituído.

Ademais, levando em conta que à autora foi designando 50% (cinquenta por cento) do pecúlio, não há falar em pagamento integral à esta, motivo pelo qual mostra-se escorreita a sentença.

No que tange ao dano moral, oportuno mencionar que, segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, este exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) -
RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA
-
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado
. (TJMT - N.U 1005934-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AULAS NÃO MINISTRADAS -
AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DOS PROVÁVEIS PREJUÍZOS SOFRIDOS
- PROTESTO DE TÍTULO - ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada
. (TJMT - N.U 1000453-51.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Assim, deveria a parte autora ter juntado aos autos documentos hábeis a comprovarem o ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade a fim de que seja configurado o dano moral alegado.

Contudo, na hipótese dos autos, deixou a autora de comprovar qualquer indício de violação à sua honra ou dignidade, bem como constrangimentos ou humilhações, situações estas que caracterizariam o dano extrapatrimonial pleiteado e, por esse motivo, não faz jus ao montante pretendido.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, levando em conta que a parte autora decaiu de parte considerável de seus pedidos, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus sucumbenciais, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
-
NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC).
No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC
. (TJMT - N.U 1053835-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Portanto, há de ser ratificada sentença prolatada em todos os seus termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023